Tribunal: TJBA
Processo: 8137222-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137222-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: WILSON ALVES SAMPAIO NETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA NORMATIVA Nº 21, DA ANS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8137222-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelado
WILSON ALVES SAMPAIO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator